Tribunal: TJBA
Processo: 8024144-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024144-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES

AGRAVADO: LOJAS PRESIDENTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR, DOUGLAS HEIDRICH

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que determinou que autoridades estaduais se abstivessem de exigir o DIFAL-ICMS com base em legislação estadual e no Convênio ICMS nº 93/2015, em operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado na Bahia. A liminar foi concedida com base na decisão do STF nas ADIs 5469 e 5464 e no Tema 1093, que condicionaram a cobrança à edição de lei complementar, modulando os efeitos para o exercício de 2022
, com ressalva das ações judiciais em curso.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de cobrança do DIFAL no exercício de 2022, tendo em vista a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 e a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. A controvérsia gira em torno da definição do termo "ações judiciais em curso" para fins de aplicação da modulação dos efeitos decidida pelo STF.

III. Razões de decidir

3. A ação mandamental foi ajuizada após a decisão do STF, sujeitando-se à modulação temporal que permite a cobrança do tributo apenas a partir de 2022.

4. A superveniência da LC nº 190/2022 supriu a exigência de norma complementar, mas sua eficácia se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3º da própria lei.

5. O STF, em julgamento posterior (ADIs 7066, 7070 e 7078), confirmou que o DIFAL foi instituído por leis estaduais, sendo a LC 190/2022 condição de eficácia e não de instituição, exigindo apenas o respeito à anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 está condicionada à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, contado da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.
2. Ação ajuizada após a decisão do STF em 24/02/2021 não se enquadra na ressalva de ‘ações judiciais em curso’, submetendo-se à modulação dos efeitos estabelecida pelo STF."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469; RE 1287019 (Tema 1093); ADIs 7066, 7070 e 7078.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8024144-13.2025.8.05.0000,
em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravada
LOJAS PRESIDENTE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça